Tribunal: TJDFT
Processo: 0705690-13.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CÓDIGO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. INADIMPLEMENTO. COMPRADOR. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. ART. 182 DO CÓDIGO CIVIL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VEDAÇÃO. ART. 1.013, III, CPC. OBSERVÂNCIA.
1. Diante do inadimplemento do comprador em negócio de compra e venda de automóvel entre particulares, decretada a rescisão do contrato, as partes deverão observar o art. 182 do Código Civil, relativo ao retorno ao estado anterior, a fim de afastar o enriquecimento sem causa.
2. A condenação voltou-se para determinar a devolução do veículo ao proprietário anterior ou converter a obrigação em perdas e danos. Nessa situação o autor deverá, em contrapartida, restituir ao réu o pagamento da parte adimplida.
3. Constatada omissão em um dos pedidos, o Tribunal poderá julgá-lo, observado o art. 1.013, III, do CPC.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso.